Tribunal: TJSP
Processo: 1500620-58.2022.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
r é a violência contra a pessoa torna todos os autores responsáveis pelo resultado mais gravoso, pouco importando a circunstância de ter sido a atuação de um, durante a execução, menos intensa que a de outro. Precedentes. Atuação do apelante se mostrou eficaz e relevante para a consumação do roubo. Divisão de tarefas previamente estabelecida entre os assaltantes. Concurso de agentes comprovado pela prova oral produzida. Condenação preservada.
Dosimetria. 1a fase. Pena-base fixada no mínimo legal. 2a fase. Reincidência comprovada. Escorreito o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal - vítima maior de 60 anos à época do crime - , que foi compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea. Aumento de 1/4 pela dupla reincidência. Fração reduzida para 1/5, mais adequada e proporcional. 3a fase. Majorante do concurso de agentes justificou o aumento da pena na fração de 1/3.
Abrandamento do regime prisional. Impossibilidade. Multirreincidência caracterizada Art. 33, parágrafo 2o, do Código Penal.
Recurso parcialmente provido.

(TJSP; Apelação Criminal 1500620-58.2022.8.26.0618; Relator (a): Erika Soares de Azevedo Mascarenhas; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Caçapava - Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/05/2024; Data de Registro: 09/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo Majorado

Relator(a):

Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

Comarca:

Caçapava

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

09/05/2024

Data de publicação:

09/05/2024

Ementa:
Apelação Criminal. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes. Recurso defensivo. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão do apelante que se ajustou aos elementos de convicção produzidos no contraditório. Apelante surpreendido por policiais militares logo após o roubo, desembarcando o veículo subtraído, juntamente com os comparsas. Participação de menor importância. Não acolhimento. O

Ementa:
Apelação Criminal. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes. Recurso defensivo. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão do apelante que se ajustou aos elementos de convicção produzidos no contraditório. Apelante surpreendido por policiais militares logo após o roubo, desembarcando o veículo subtraído, juntamente com os comparsas. Participação de menor importância. Não acolhimento. O concurso de agentes para a prática de crime cuja elementar é a violência contra a pessoa torna todos os autores responsáveis pelo resultado mais gravoso, pouco importando a circunstância de ter sido a atuação de um, durante a execução, menos intensa que a de outro. Precedentes. Atuação do apelante se mostrou eficaz e relevante para a consumação do roubo. Divisão de tarefas previamente estabelecida entre os assaltantes. Concurso de agentes comprovado pela prova oral produzida. Condenação preservada.
Dosimetria. 1a fase. Pena-base fixada no mínimo legal. 2a fase. Reincidência comprovada. Escorreito o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal - vítima maior de 60 anos à época do crime - , que foi compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea. Aumento de 1/4 pela dupla reincidência. Fração reduzida para 1/5, mais adequada e proporcional. 3a fase. Majorante do concurso de agentes justificou o aumento da pena na fração de 1/3.
Abrandamento do regime prisional. Impossibilidade. Multirreincidência caracterizada Art. 33, parágrafo 2o, do Código Penal.
Recurso parcialmente provido.